Tribunal: CARF
Processo: 15588.720590/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS. ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA E ATÍPICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. LEGALIDADE.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário que nela se funda, cabendo à requalificação dos atos e fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente. Bem assim, a existência de grupo econômico de fato irregular entre empresas, que atuam, em realidade, como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições Simples Nacional.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão produz efeitos a partir do partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente da ocorrência do fato impeditivo.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720590/2021-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.370 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
COMERCIAL DE CALCADOS RODRIGUES MOREIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCESSO
DE
RECEITA
BRUTA.
ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES.
INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS. ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA DE
AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA E ATÍPICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
SIMULADOS. LEGALIDADE.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento
tributário que nela se funda, cabendo à requalificação dos atos e fatos
ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal
pertinente. Bem assim, a existência de grupo econômico de fato irregular entre
empresas, que atuam, em realidade, como empreendimento único, autoriza o
somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação do limite
anual para o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação
dos Tributos e Contribuições Simples Nacional.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão produz efeitos a partir do partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente da ocorrência do fato impeditivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720590/2021-47
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 106-
029.310, em 17 de novembro de 2022, pela 15a Turma/DRJ06, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e manteve o ato declaratório de exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório do acórdão de piso:
O presente processo trata da exclusão da empresa do Simples Nacional nos termos do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO EFI-PREV1/DRFSDR No 47, DE 26 DE
AGOSTO DE 2021, pelas razões a seguir apresentadas:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, a pessoa jurídica COMERCIAL DE CALCADOS
RODRIGUES MOREIRA LTDA, CNPJ no 13.969.439/0001-79, por ter sido
constatado, em procedimento fiscal, que a empresa tinha em seu quadro
societário pessoa física sócia de outras empresas optantes pelo Simples Nacional,
e que a soma da receita bruta global ultrapassou o limite legal para o período.
Parágrafo Único. Tal fato implica na sua exclusão de ofício por força do que
dispõe o art. 3o, §4o, IV c/c art. 29, I, todos da LC 123/2006.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/07/2018, relativamente a
opção de código do período: 12395926, conforme Art. 84, I c/c Art. 81, II, c, 2,
da Resolução CGSN 140/2018.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

O Auditor Fiscal informa que extraiu do site realcalcados.com.br que o Grupo Real
Calçados é composto por mais de 100 lojas espalhadas por toda a Bahia e Estados do
Piauí, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe, sendo uma das maiores e melhores
redes de lojas de calçados e confecções da Bahia.
Relata que cada loja apresenta CNPJ e quadro societário ou titularidade própria e está
localizada no município de Feira de Santana, Bahia.
Diz que a empresa é “consta como optante do Simples Nacional no período de
01/01/2015 a 31/12/2018 (código do período: 12395926); e de 01/01/2019 a 31/12/2020
(código do período: 21796160). Neste processo trataremos apenas do primeiro período
de opção (01/01/2015 a 31/12/2018), o segundo consta do processo administrativo de no
15588-720.591/2021-91”.
IRACI JOSÉ DOS SANTOS: FUNDADOR DO GRUPO REAL CALÇADOS E
SÓCIO DA COMERCIAL RODRIGUES MOREIRA
A Autoridade Fiscal diz que o Sr. IRACI JOSE DOS SANTOS, CPF 446.168.566-72, é
o fundador e sócio principal do Grupo Real Calçados. Geralmente, as empresas do
Grupo apresentam como sócios ou titular, IRACI ou um de seus familiares e afins,
apresenta as folhas 6 e 7 alguns exemplos.
Desde 29/06/2018, a Comercial Rodrigues Moreira apresenta IRACI em seu
quadro societário (45,0% de seu capital social). Este, por sua vez, integra
concomitantemente o quadro societário de diversas outras empresas, conforme
tabela acima. Ora, na medida em que uma empresa beneficiária do Simples
Nacional apresenta em seu quadro societário alguém que é sócio de outras
empresas, beneficiárias ou não do Simples Nacional, faz-se necessário avaliar
se a soma das receitas destas empresas ultrapassa o limite estabelecido para o
SN (Art. 3o, II, da LC 123/2006), de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais) até 31/12/2017 ou de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais) a partir do AC 2018.
DA SOMA DAS RECEITAS BRUTAS DAS EMPRESAS QUE APRESENTAM
IRACI COMO SÓCIO
O Auditor Fiscal analisa a regularidade da situação da Empresa no Simples Nacional a
partir de 2018, com a entrada de Iraci no quadro societário. Destaca que em 2017, que
entre as empresas analisadas, a Receita Bruta no PGDAS, totalizou R$ 21.582.493,05.
DAS INFRAÇÕES COMETIDAS E DAS VEDAÇÕES AO INGRESSO OU
PERMANÊNCIA NO SIMPLES NACIONAL
A Autoridade Fiscal discorre sobre as hipóteses de vedação ao Simples Nacional e
conclui que: Vimos, no item 2.4, treze empresas que auferiram em conjunto uma receita
total de R$ 21.582.493,05 (vinte e um milhões, quinhentos e oitenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos) no decorrer do AC 2017, valor
muito acima do limite estipulado para o SN (R$ 3.600.000,00). Deste modo, nenhuma
daquelas (ou qualquer outra que apresentasse IRACI como sócio) poderia permanecer
ou ingressar no SN no ano de 2018. Isto porque, pelas regras do Simples Nacional, não
pode nele ingressar nem permanecer empresa de cujo titular ou sócio participe com
mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela LC no
123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites, sendo caso de
COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA pelo contribuinte (Art. 3o, §4o, IV, c/c Art. 30 da
LC 123/2006).
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

Observe-se que, a princípio, no decorrer do ano de 2017, todas estas 13 empresas se
encontravam na sistemática do Simples Nacional, tanto que apresentaram os PGDAS de
onde foram extraídas as informações de receitas brutas utilizadas no presente trabalho.
Entretanto todas elas estão sendo objeto de ações fiscais e excluídas de ofício de modo
retroativo (vide adendo ao final deste relatório discriminando os processos de exclusão
do SN). Ora, se estão sendo excluídas do SN de modo retroativo, devem ser tratadas no
período como empresas não beneficiárias inclusive para fins de enquadramento da
infração cometida, mais benéfico, inclusive, ao contribuinte, uma vez que sua aplicação
requer um mínimo de participação societária.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E SEUS EFEITOS
Destaca que a exclusão do Simples Nacional pode ocorrer mediante comunicação da
empresa optante ou de ofício. Caso a empresa incorra em qualquer das situações de
vedação previstas na Lei ou quando ultrapassado o limite de receita bruta no ano-
calendário e não ocorra a comunicação obrigatória deve ser efetuada sua exclusão de
ofício.
No presente caso, diz que a empresa “não poderia ter permanecido no Simples
Nacional a partir do ingresso de IRACI em seu quadro de sócios em 2018 porque a
soma das receitas auferidas pelas empresas cuja participação de IRACI era superior a
10% extrapola o limite estabelecido em 2017. E tinha por obrigação comunicar tal fato,
conforme disposto no Art. 81, II, c, da Resolução CGSN 140/2018. Entretanto, não
cumpriu com este dever e continuou beneficiando-se indevidamente do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições previsto na Lei Complementar
123/2006. Nessas situações, a Lei prevê que seja efetuada a exclusão de ofício da
empresa.
Deste modo, tendo-se em vista a situação impeditiva caracterizada pelo excesso
de receita bruta no AC 2017 auferida pelo conjunto de empresas que
apresentam IRACI como sócio com participação superior a 10%, e em
conformidade com o disposto no Art. 84, I c/c Art. 81, II, c, 2, da Resolução
CGSN 140/2018, a exclusão de ofício do Simples Nacional produzirá efeitos a
partir de 01 de julho de 2018.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa tomou ciência da exclusão em 09/11/2021, apresentado a defesa em
01/12/2021.
DA CONEXÃO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO AO ATO DECLARATÓRIO
DE EXCLUSÃO COM O AUTO DE INFRAÇÃO No 15588-720.707/2021-92.
O Impugnante pede a conexão com o Auto de Infração no 15588-720.707/2021-92, por
decorrerem da mesma operação fiscal e serem relativos ao mesmo sujeito passivo.
DO ERRO NO PROCEDIMENTO. DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS
CONSTITUCIONAIS À AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
A defesa alega que o Ato Declaratório não é procedimento hábil para excluir o
contribuinte do Simples Nacional, pois fere as garantias constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos nos incisos LIV e LV do
artigo 5o da Constituição Federal de 1988. O procedimento é inconstitucional e ilegal,
visto que deveria ser oportunizado ao contribuinte direito de manifestação acerca das
razões da sua exclusão do Simples Nacional e não apenas após o ato de exclusão, sendo
caracterizado o cerceamento de defesa, visto que restringiu o seu direito, conforme
entendimento jurisprudencial apresentado.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

Afirma que a impugnação/recurso administrativo contra o ato de exclusão possui efeito
suspensivo, produzindo efeitos a partir da decisão definitiva na esfera administrativa.
Requer que Ato Declaratório Executivo de exclusão do Contribuinte do SIMPLES
Nacional seja considerado NULO / IMPROCEDENTE, com a manutenção do
Contribuinte no citado regime simplificado e diferenciado de tributação.
DO EQUÍVOCO DO RELATÓRIO FISCAL. DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO.
O contribuinte discorre sobre o conceito de grupo econômico, afirmando que é essencial
a existência de uma sociedade controladora, que exerça direção/controle das outras
sociedades. As empresas apresentadas no relatório fiscal possuem capital distinto, não
realizam negócios em comum e nem utilizam a mesma mão-de-obra. O fato de
possuírem sócios em comum não caracteriza o grupo econômico.
Diante do quanto acima exposto, dúvidas não há de que a impugnante não
integra o grupo econômico apontado no relatório fiscal, nem qualquer outro, o
que demonstra o equívoco da conclusão do relatório fiscal que desencadeou na
indevida exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, devendo tal conclusão
equivocada ser reformada por este juízo administrativo de controle.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETROATIVIDADE
DOS
EFEITOS
DA
EXCLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA PREVISÃO
LEGAL AUTORIZADORA.
A defesa alega que os efeitos da exclusão só podem alcançar os fatos supervenientes ao
da exclusão, por força do princípio constitucional da segurança jurídica e das
disposições expressas do Código Tributário Nacional - CTN em seus artigos 100, II,
103, II.
Cita o artigo 81 da Resolução CGSN no 140 de 2018, e conclui que o “Ato Declaratório
de exclusão do SIMPLES Nacional foi publicado em 2021, demonstrando que a opção
realizada pela Impugnante para o Simples Nacional só foi desconstituída
definitivamente pelo Fisco neste exercício de 2021, não podendo em hipótese alguma
ser aplicado os efeitos retroativos dessa exclusão para exercícios anteriores ao próprio
ato de exclusão.”.
Afirma que “os efeitos da exclusão” foram instituídos através de uma Resolução e viola
o princípio da legalidade, não podendo contrapor o Código Tributário Nacional, que
estabelece que as decisões administrativas terão seus efeitos após 30 (trinta) dias da data
da sua publicação, sendo este o entendimento jurisprudencial pátrio”.
Desta forma, comprovado que os efeitos da exclusão só poderão alcançar os
fatos supervenientes ao da intimação do Contribuinte, e por via de consequência
a ilegalidade e a inconstitucionalidade do Fisco em querer atribuir efeitos
retroativos a este ato, requer a Impugnante, caso não seja mantida no Simples
Nacional, que a exclusão não gere efeitos retroativos, valendo a partir do
exercício de 2022.
Por fim, pede:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

1- Quer realize a conexão da presente Impugnação ao Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES Nacional com todos os lançamentos de créditos
tributários (Autos de Infração) decorrentes do citado expediente declaratório,
por serem materialmente e formalmente vinculados, para fins de análise,
instrução e julgamento e com o fito de se evitar decisões conflitantes.
2- O conhecimento e o acolhimento da presente impugnação, para que o Ato
Declaratório
ora
questionado
seja
considerado
totalmente
NULO
/
IMPROCEDENTE, com a manutenção da Impugnante no Simples Nacional.
3- Caso a Impugnante não seja mantida no Simples Nacional, que os efeitos de
tal exclusão não sejam retroativos, valendo a partir do exercício de 2022.
Protesta pela produção de todos os meios de prova acaso necessários para o
deslinde da questão, com base no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, bem
como a juntada de outros documentos em prova e contra-prova.”
Por sua vez, a 15a Turma/DRJ06 julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e que não
houve qualquer preterição do direito de defesa do contribuinte, não se aplicam as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicita todos os fundamentos do ato emitido e abre prazo para
sua contestação pelo interessado.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
O ato de exclusão possui natureza declaratória, que por disposição legal retroage para
declarar situação preexistente à sua emissão.
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional a
pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar n° 123/2006 ou cujo
sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite par a permanência no
Simples Nacional previsto em Lei.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível
de fiscalização posterior, prevendo a legislação a exclusão retroativa.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
1. DO ERRO NO PROCEDIMENTO. DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS
CONSTITUCIONAIS À AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO
PROCESSO LEGAL
Conforme exposto na manifestação de inconformidade, a publicação do Ato
Declaratório questionado não é procedimento hábil para excluir o contribuinte do
Simples Nacional, por afrontar garantias constitucionais do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5o da
Constituição Federal de 1988, abaixo transcritos: (...)
A inconstitucionalidade e ilegalidade do procedimento adotado pela Receita Federal do
Brasil (RFB) decorrem da necessidade da autoridade administrativa, antes de proferir o
ato de exclusão questionado, oportunizar ao Contribuinte o direito de manifestação
acerca das razões da sua exclusão do Simples Nacional, já que se trata de restrição de
direito, que deve obedecer ao prévio e devido processo legal.
Embora a RFB tenha permitido que o Contribuinte se manifestasse através da
impugnação, essa oportunidade ocorreu apenas APÓS a realização do ato de exclusão, o
que restringiu o direito do Contribuinte, que não pôde apresentar defesa previamente à
sua exclusão, o que não é permitido o ordenamento jurídico pátrio, conforme
entendimento jurisprudencial abaixo transcrito. (...)
Deste modo, fica evidente o vício que tornou nulo o Ato Declaratório Executivo que
excluiu o Recorrente do Simples Nacional, pois foi realizado sem oportunizar a sua
manifestação PRÉVIA acerca da indevida exclusão, bem como quanto ao
preenchimento dos requisitos que autorizam sua permanência nesse regime de
tributação.
O recurso administrativo contra o ato de exclusão possui efeito suspensivo, somente
produzindo seus efeitos a partir da decisão definitiva na esfera administrativa, como o
de cobrança dos créditos tributários decorrentes do período em que a empresa se
enquadrava no SIMPLES Nacional.
Deste modo, patente é o cerceamento de defesa acarretado pela forma como foi
realizada a exclusão do Simples Nacional, uma vez que impede que o contribuinte
exerça as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

De todo o acima exposto e comprovado, requer o Recorrente o conhecimento e o
provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, no sentido de
ANULAR ou CANCELAR o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Contribuinte
do SIMPLES Nacional, para manter o Contribuinte no citado regime simplificado e
diferenciado de tributação.
2. DO EQUÍVOCO DO RELATÓRIO FISCAL. DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO
Por respeito ao princípio da eventualidade e concentração da defesa, na hipótese remota
de ser ultrapassada a preliminar acima suscitada, o que não acredita o Contribuinte,
necessário se faz adentrar o mérito da exclusão, o que faz nos termos abaixo articulados.
No relatório fiscal que instrui o ato declaratório ora questionado, consta como razão da
exclusão do Peticionante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a suposta ocorrência de formação de grupo econômico sob a direção do
Senhor Iraci José dos Santos ou um de seus familiares e afins, o que não corresponde à
verdade, nos termos que será abaixo demonstrado.
Com todo respeito ao trabalho do Auditoria Fiscal, trata-se de conclusão totalmente
equivocada, não sendo necessário grande esforço para verificar que esse raciocínio
jamais poderá prevalecer.
Isso porque, a manutenção do entendimento fiscalista significa dizer que os
descendentes dos empresários serão prisioneiros das escolhas feitas pelos seus
ascendentes, já que eles estariam impedidos de desenvolver qualquer atividade
econômica voltada para o mesmo setor que os seus ascendentes, sob pena de se
presumir automaticamente a existência de grupo econômico de fato, o que é
inadmissível.
Não havendo uma definição jurídica de grupo econômico para questões tributárias, os
tributais têm se socorrido na definição trazida pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), para a qual, grupo econômico seria o conjunto de empresas que, mesmo com
personalidade jurídica própria, estejam sob a direção, controle ou administração de
outra: (...)
se percebe, para que seja caracterizado um grupo econômico, é essencial que haja uma
sociedade controladora, que exerça direção/controle das outras sociedades.
Em relação à Recorrente e às empresas apresentadas no relatório fiscal como integrante
do mesmo grupo econômico, há de se frisar que:
➢As empresas possuem capital distinto, não havendo qualquer confusão entre o
patrimônio das mesmas ou mesmo mútuo ou repasse entre elas;
➢Não realizam negócios em comum nem há qualquer tipo de auxílio ou
colaboração entre as empresas para realização dos seus objetivos sociais;
➢Não há utilização de mão de obra em comum, não há cessão de mão de obra
ou mesmo cessão/empréstimo de materiais e equipamentos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

O SIMPLES FATO DE QUE POSSUEM SÓCIOS QUE PERTENCEM AO MESMO
GRUPO FAMILIAR NÃO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DE UM
GRUPO ECONÔMICO.
Dessa forma, verifica-se, com facilidade, que não há no presente caso qualquer indício
de que houve por parte da Recorrente intenção de fraude ao fisco, assim como não há no
ordenamento pátrio qualquer dispositivo que possa subsidiar a intenção de enquadrá-la
junto com as demais empresas apontadas como integrantes de um mesmo grupo
econômico.
Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme se verifica nas ementas
abaixo transcritas: (...)
Ante o exposto, dúvidas não há de que a Recorrente não integra o grupo econômico
apontado no relatório fiscal, nem qualquer outro, o que demonstra o equivoco da
conclusão do relatório fiscal que desencadeou na indevida exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional, devendo tal conclusão equivocada ser reformada por esse respeitado
Conselho.
3. DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA
EXCLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA PREVISÃO
LEGAL AUTORIZADORA
Caso não seja acolhido o pedido de manutenção da Recorrente no Simples Nacional
pelos motivos acima, o que não acredita a Recorrente, em homenagem ao princípio da
eventualidade e da concentração da defesa, necessário se faz demonstrar a completa
inconstitucionalidade do Fisco em atribuir efeito retroativo à exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
É óbvio que os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só poderão alcançar
os fatos supervenientes ao da exclusão, em razão do princípio constitucional da
segurança jurídica (consubstanciado na garantia individual da irretroatividade das
normas) e das disposições expressas do Código Tributário Nacional (CTN) em seus
artigos 100, II, 103, II que dispõem: (...)
Consta no Ato Declaratório questionado que os efeitos da exclusão dar-se-ão em data
retroativa.
Conforme se depreende do artigo 81 da Resolução CGSN no 140 de 2018, a exclusão do
Simples Nacional das ME ou da EPP produzirá efeitos a partir de 1o de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do que tiver ocorrido o excesso.
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-
se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de
janeiro; ou
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

Ocorre que o Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES Nacional foi publicado em
2021, demonstrando que a opção realizada pela Contribuinte para o Simples Nacional
só foi desconstituída definitivamente pelo Fisco no exercício de 2021, não podendo em
hipótese alguma ser aplicado os efeitos retroativos dessa exclusão para exercícios
anteriores ao próprio ato de exclusão.
Destaca-se que os “efeitos da exclusão” foram instituídos através de uma Resolução, e
não através de uma Lei Ordinária ou Complementar, violando o princípio da legalidade,
não podendo ir de encontro ao Código Tributário Nacional, o qual é claro ao estabelecer
que as decisões administrativas terão seus efeitos após 30 (trinta) dias da data da sua
publicação, sendo este o entendimento jurisprudencial pátrio, conforme decisão abaixo
colacionada. (...)
Desta forma, comprovado que os efeitos da exclusão só poderão alcançar os fatos
supervenientes ao da intimação do Contribuinte, e por via de consequência a ilegalidade
e a inconstitucionalidade do Fisco em querer atribuir efeitos retroativos a este ato,
requer a Recorrente que, caso não seja mantida no Simples Nacional, a exclusão não
gere efeitos retroativos, valendo somente a partir do exercício de 2022.
4. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a Recorrente requer que os Doutos Conselheiros conheçam o presente
Recurso Voluntário, para lhe dar provimento e reformar o Acórdão recorrido, no sentido
de
a) ANULAR ou CANCELAR o Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Contribuinte do SIMPLES NACIONAL e manter a Recorrente no citado regime
simplificado e diferenciado de tributação;
b) caso a Recorrente não seja mantida no supracitado regime, não aplicar
retroativamente os efeitos dessa exclusão, valendo somente a partir do exercício de
2022.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da exclusão da Recorrente
do Simples Nacional nos termos do Ato Declaratório Executivo EFI-PREV1/DRFSDR no 47, de
26 de agosto de 2021, por ter sido constatado, em procedimento fiscal, que a Recorrente tinha em
seu quadro societário pessoa física, sócia de outras empresas optantes pelo Simples Nacional, e
que a soma da receita bruta global ultrapassou o limite legal para o período. A exclusão deu-se
com base no art. 3o, § 4o, IV c/c art. 29, I, todos da LC 123/2006 e com efeitos a partir de
01/07/2018, conforme art. 84, I c/c art. 81, II, c, 2, da Resolução CGSN 140/2018.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

A autoridade administrativa informou que extraiu do site realcalcados.com.br que
o Grupo Real Calçados é composto por mais de 100 lojas espalhadas por toda a Bahia e Estados
do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe, sendo uma das maiores e melhores redes de
lojas de calçados e confecções da Bahia e que cada loja apresenta CNPJ e quadro societário ou
titularidade própria e está localizada no município de Feira de Santana, Bahia.
Disse, ainda, que a empresa é “consta como optante do Simples Nacional no
período de 01/01/2015 a 31/12/2018 (código do período: 12395926); e de 01/01/2019 a
31/12/2020 (código do período: 21796160). Neste processo trataremos apenas do primeiro
período de opção (01/01/2015 a 31/12/2018), o segundo consta do processo administrativo de no
15588-720.591/2021-91”.
Também restou consignado que o Sr. IRACI JOSE DOS SANTOS, CPF
446.168.566-72, é o fundador e sócio principal do Grupo Real Calçados. Geralmente, as
empresas do Grupo apresentam como sócios ou titular, IRACI ou um de seus familiares e afins,
apresenta as folhas 6 e 7 com alguns exemplos. O Auditor Fiscal analisou, ainda, a regularidade
da situação da Empresa no Simples Nacional a partir de 2018, com a entrada de Iraci no quadro
societário. Destaca que em 2017, que entre as empresas analisadas, a Receita Bruta no PGDAS,
totalizou R$ 21.582.493,05.
Portanto, no decorrer do AC 2017, a Recorrente teria auferido receita em valor
muito acima do limite estipulado para o SN (R$ 3.600.000,00). Desse modo, nenhuma daquelas
(ou qualquer outra que apresentasse IRACI como sócio) poderia permanecer ou ingressar no SN
no ano de 2018. Isto porque, pelas regras do Simples Nacional, não pode nele ingressar nem
permanecer empresa de cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada pela LC no 123/2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse um dos limites, sendo caso de comunicação obrigatória pelo contribuinte (art. 3o, § 4o,
IV, c/c art. 30 da LC 123/2006).
Por outro lado, a Recorrente, no recurso voluntário, além da questão apontando a
nulidade da decisão de primeira instância por suposto erro no procedimento, violação aos
direitos constitucionais à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, previstos nos
incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal de 1988), defendeu que não há nos autos a
demonstração de controle administrativo ou confusão patrimonial que justifique a manutenção
do Ato Declaratório de Exclusão com base em existência de grupo econômico de fato.
A Recorrente alegou, ainda, que em relação ela e às empresas apresentadas no
relatório fiscal como integrante do mesmo grupo econômico, há de se frisar que possuem capital
distinto, não havendo qualquer confusão entre o patrimônio das mesmas ou mesmo mútuo ou
repasse entre elas; não realizam negócios em comum nem há qualquer tipo de auxílio ou
colaboração entre as empresas para realização dos seus objetivos sociais; não há utilização de
mão de obra em comum e não há cessão de mão de obra ou mesmo cessão/empréstimo de
materiais e equipamentos. Por fim, a Recorrente requereu a anulação ou o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional e/ou a não, não aplicação
retroativamente dos efeitos da exclusão, caso seja mantida, valendo somente a partir do exercício
de 2022.
Percebe-se, assim, que trata-se dos mesmos argumentos, tanto em sede de
preliminar, quanto de mérito aduzidas por ocasião da manifestação de inconformidade e que já
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

foram devidamente e exaustivamente enfrentadas pela DRJ/RJ, bem assim a decisão proferida
encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de
direto apresentadas pela Recorrente.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos
novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente nas suas manifestações (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu
Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (106-
029.310, 15a Turma/DRJ06, sessão de 17 de novembro de 2022, tal como abaixo descritas, que
ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114,
§ 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
Com relação à arguição de nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional, releva
esclarecer que o processo administrativo tributário é regulado por legislação específica,
no caso o Decreto no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu
art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Infere-se que sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do ato. No caso presente, registre-se
que a manifestação de inconformidade ora analisada é prova de que o direito de defesa
está sendo plenamente exercitado e de que não foi cerceado, conforme preceitua a
súmula a seguir:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, através da defesa, o sujeito passivo refuta a exclusão, revelando conhecer as
acusações que lhe foram imputadas e os elementos nas quais se baseiam. Resta, então,
evidenciado o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
De todo o exposto, resta concluir que, tendo sido lavrado o ato de exclusão do Simples
por autoridade competente e garantido o direito de defesa, estando este devidamente
motivado e revestido das formalidades essenciais à sua lavratura, e não se encontrando
presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há
justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão da manifestante no sentido de
declarar a sua nulidade.
O contribuinte alega ser essencial a existência de uma sociedade controladora, que
exerça direção/controle das outras sociedades. As empresas apresentadas no relatório
fiscal possuem capital distinto, não realizam negócios em comum e nem utilizam a
mesma mão-de-obra.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

Sobre este ponto cabe destacar que a exclusão da empresa do Simples Nacional ocorreu
em razão do Sr. IRACI JOSÉ DOS SANTOS ser sócio/fundador de diversas empresas,
com participação societária superior a 10% e que juntas ultrapassam o limite legal de
permanência no citado regime de tributação, como apresentado no Relatório Fiscal:
2.3. IRACI JOSÉ DOS SANTOS: FUNDADOR DO GRUPO REAL
CALÇADOS E SÓCIO DA COMERCIAL RODRIGUES MOREIRA
Ao analisarmos as informações coletadas no decorrer da ação fiscal, constatamos
que o Senhor IRACI JOSE DOS SANTOS, CPF 446.168.566-72, vem a ser o
fundador e sócio principal do Grupo Real Calçados. Como regra, as empresas do
Grupo apresentam como sócios ou titular, IRACI ou um de seus familiares e
afins. Vejamos a seguir algumas das empresas que apresentam IRACI em seu
quadro societário ao longo do tempo. Ressalte-se que a lista não é exaustiva:
...
Desde 29/06/2018, a Comercial Rodrigues Moreira apresenta IRACI em seu
quadro societário (45,0% de seu capital social). Este, por sua vez, integra
concomitantemente o quadro societário de diversas outras empresas, conforme
tabela acima. Ora, na medida em que uma empresa beneficiária do Simples
Nacional apresenta em seu quadro societário alguém que é sócio de outras
empresas, beneficiárias ou não do Simples Nacional, faz-se necessário avaliar se
a soma das receitas destas empresas ultrapassa o limite estabelecido para o SN
(Art. 3o, II, da LC 123/2006), de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil
reais) até 31/12/2017 ou de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais) a partir do AC 2018.
...
Vejamos as 13 (treze) empresas abaixo relacionadas, todas apresentando IRACI
em seus quadros societários, com participação superior a 10% do capital social:
De acordo com a Lei Complementar no 123/2006 a exclusão do Simples Nacional está
diretamente relacionada a condições e limites estabelecidos na Lei, como se observa nos
artigos a seguir transcritos:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
...
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
....
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
Portanto, verificada a participação do Sr. IRACI JOSÉ DOS SANTOS no capital social
de diversas empresas optantes pelo Simples Nacional, cujo somatório da receita bruta
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

ultrapassou o limite legal estabelecido, não poderiam permanecer no regime de
tributação simplificado.
A defesa alega que os efeitos da exclusão só podem alcançar os fatos supervenientes ao
da exclusão, por força do princípio constitucional da segurança jurídica e das
disposições expressas do Código Tributário Nacional - CTN em seus artigos 100, II,
103, II.
Ocorre que a instancia administrativa não é competente para apreciar as alegações de
ilegalidade e ou inconstitucionalidade eventualmente apresentadas, sendo vedado, no
âmbito do processo administrativo fiscal, aos órgãos de julgamento, afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Em conformidade com essa vedação, o art. 17, inciso V, da Portaria MF n.o 340/2020,
que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que o julgador
observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim
o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Quanto ao termo de início, uma vez demonstrada a regularidade da exclusão o inciso I
do artigo 29 Lei Complementar 123/2006 determinam a aplicação do termo inicial:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
A Resolução CGSN 140/2018 regulamenta a legislação supracitada estabelecendo a
data dos efeitos da exclusão, conforme transcrição a seguir:
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-
se-á:
...
II - obrigatoriamente, quando:
...
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV
do art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30,
§ 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II)
...
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - a partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 81, quando verificada
a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720590/2021-47

A partir a leitura do dispositivo transcrito a data do efeito da exclusão do simples está
prevista em lei, não podendo se falar em ilegalidade, visto que irá atingir apenas fatos
geradores posteriores a data em que a empresa foi obrigatoriamente excluída do Simples
Nacional.
A empresa protesta pela produção de todos os meios de prova, bem como a juntada de
outros documentos em prova.
Diante da manifestação da Impugnante, cabe esclarecer que não se admite o
requerimento genérico de produção de provas, pois, se o Contribuinte dispunha de prova
documental, deveria tê-la apresentado com a defesa. A admissão de outras provas em
momento posterior requer a pertinente justificativa para que se tornasse possível a
análise e o seu deferimento de forma extemporânea, conforme exigem o §§ 4o e 5o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.
Por todo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional.”
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Logo, razão não assiste à Recorrente em ver o acórdão de piso reformado, por
estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 255
DF CARF MF
Original